Tribunal: STF
Processo: ARE 1477197
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DESOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. ATO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO DO CERTAME. VAGAS RESERVADAS. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO DO REQUERENTE SUBMETIDA À COMISSÃO AVALIADORA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO OBJETIVO. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INTERVENÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO” (eDOC 4 – ID: cc342c0e, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, caput; 22, XXVII; 24, §§ 1º e 2º; 25, § 1º; e 37, I e II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se ser indevida a substituição de banca examinadora pelo Poder Judiciário.



    Afirma-se que, no caso, o Poder Judiciário ao invés de apenas anular o ato por vício de motivação – determinando a realização de novo ato devidamente motivado –, substituiu a comissão de avaliação e aprovou o candidato diretamente sem, ao menos, sua entrevista, para aferir se possui os critérios de aprovação(eDOC 6 – ID: a901b64d, p. 9).



    Alega-se que, com isso, o acórdão impugnado contrariou o que fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos temas 485 e 1.009 da repercussão geral. 



    Requer-se, assim, a reforma do acórdão do Tribunal de origem, a fim de determinar que a banca examinadora realize nova avaliação da parte autora – agora, utilizando critérios objetivos expressos e com motivação adequada –, em vez de apenas o Poder Judiciário substituir a comissão avaliadora e aprovar o candidato diretamente, sem sequer o candidato ter sido entrevistado (eDOC 6 – ID: a901b64d, p. 10-11).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o edital do certame e o ato de desclassificação do candidato não dispuseram de maneira objetiva sobre os critérios para a heteroidentificação para acesso aos cargos reservados a pessoas negras/pardas, de modo que a desclassificação seria nula. Ato contínuo, registrou que os documentos juntados aos autos demonstram a razoabilidade da qualificação do candidato com negro/pardo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A controvérsia dos autos reside na eliminação do candidato requerente de disputa pública para provimento de cargo público (Soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará, conforme o Edital n° 01 de 27 de julho de 2021), nas vagas destinadas aos autodeclarados negros, por ter a Comissão de Heteroidentificação indeferido a autodeclaração do autor, que não se enquadraria como pessoa negra/parda, na concepção dos membros da referida Comissão. 



    Pelo que se observa dos Editais anexados, consta apenas previsão quanto à ocorrência do procedimento de heteroidentificação e previsão de exclusão em caso de falsidade da autodeclaração do candidato, mas sem indicar quais os critérios que seriam utilizados na avaliação fenotípica a ser realizada pela Comissão. 



    Assim, a previsão editalícia, em verdade, em vez de estabelecer requisitos objetivos para o enquadramento dos candidatos como negros/pardos, deixou consignado apenas que a Comissão realizaria análise, conforme o entender da maioria de seus membros, restando invariavelmente aberta e subjetiva. 



    Consta, porém, no próprio Edital, que a Comissão de verificação emitiria parecer quando a maioria de seus membros não considerasse o candidato negro. Contudo, não informou os critérios a serem utilizados ou que o parecer seria individualizado e fundamentado.



    (...)



    Apenas essas lacunas do Edital, conforme o Superior Tribunal de Justiça, já possibilitaria a reinclusão da candidata no certame, na condição de cotista (...)



    Demais disso, nas fls. 29/31, foi acostado o parecer emitido pela banca examinadora após a parte autora interpor recurso administrativo, que informava: “Recurso Indeferido. Conhecidas as razões do recorrente e analisado o registro de vídeo da etapa de Heteroidentificação, a Banca recursal decidiu pela manutenção do resultado preliminar, com consequente indeferimento do recorrente”. Como se pode ver, o parecer, genericamente fundamentado, pois o texto poderia ser utilizado para qualquer candidato, afirma a incompatibilidade com exigências do Edital de abertura, as quais são inexistentes. 



    Tais fatos, a meu ver, configuram violação ao direito do candidato à ampla defesa e contraditório, pois teve de apresentar recurso administrativo sem saber em quais exigências do Edital especificamente não teria se enquadrado, obtendo, depois, da Banca Organizadora, justificativa de indeferimento que se constitui genérica e imprecisa, pois não indica quais os critérios utilizados, nem como deixou de neles se enquadrar. 



    Note-se que o procedimento de heteroidentificação, em tese, é legítimo, válido e serve para concretizar as ações afirmativas, evitando fraudes, conforme já compreendeu o Supremo Tribunal Federal, na ADC nº 41/DF e na ADPF nº 186/DF, e está expressamente previsto no Edital do concurso público prestado pela autora, de modo que não há ilegalidade em sua realização, o que, inclusive, a demandante não discute nesses autos. 



    O que ocorre é que não pode prescindir o ato administrativo da necessária motivação, condição sem a qual não se pode assegurar o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, ainda mais na hipótese dos autos, em que deve prevalecer na disputa pública a utilização de critérios objetivos, para não implicar em casuísmo ou subjetivismo por parte da Comissão.



    (...)



    Note-se que não se trata de violação ao tema de repercussão geral do STF nº 485, posto que deve ser feita a devida distinção entre a hipótese que originou a mencionada tese (revisão de questão de prova e gabarito pelo Judiciário) e a hipótese dos autos (indeferimento não motivado à autoavaliação do candidato). Uma vez mais, também se deve destacar que não é que não se possa realizar a verificação, por heteroidentificação, é que a Banca somente poderá o fazer mediante a utilização de critérios objetivos e apresentação motivação idônea.



    (...)



    Na própria ADC nº 41/DF, o Supremo Tribunal Federal consignou a necessidade de garantia do contraditório e da ampla defesa "É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa", sendo perceptível, pela leitura do inteiro teor do acórdão da Corte Maior, que a utilização de procedimento de verificação da autodeclaração se justifica para evitar o abuso, a fraude, e garantir a finalidade da ação afirmativa, não para desconstituir, em violação da dignidade humana, a identificação da pessoa conforme sua própria compreensão e sua vivência social. 



    Por isso, caberia à comissão verificadora, em caso de não aprovação da autodeclaração do candidato, apresentar parecer que indicasse o critério utilizado e explicasse como teria deixado o demandante de nele se encaixar. Em análise dos documentos acostados aos autos, compreendo que não há irrazoabilidade na autodeclaração do candidato, que não apresenta características evidentes ou indiscutíveis de pessoa branca (fls. 11, 28, 32-33).



    (...)



    Por último, registre-se que cabe ao Judiciário, evidentemente sem interferir nas decisões tipicamente políticas e na discricionariedade propriamente dita da Administração Pública, sob pena de malferir o princípio constitucional da separação dos poderes, averiguar os critérios de legalidade e constitucionalidade adotados no certame do qual participou a parte autora.



    Assim, configura-se plenamente possível o controle judicial dos atos administrativos, se verificada a existência de abusividade, ilegalidade ou inconstitucionalidade, sendo até mesmo admitida, excepcionalmente, na doutrina e na jurisprudência, a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual deve o Judiciário, inclusive em relação a atos discricionários, aferir se a justificativa alegada pela autoridade administrativa é compatível com a situação fática ou jurídica em comento, o que se faz para não se incorrer em esvaziamento do princípio na inafastabilidade da jurisdição inciso XXXV do Art. 5º da CF/88 (...)



    Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso inominado interposto pela parte autora, para DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença, para decretar a nulidade do Ato Administrativo que excluiu o requerente do concurso público para o provimento de cargos de Soldado da PMCE, e, ainda, ao fito de que seja reclassificado como cotista nos termos em que consta de sua autodeclaração, participando do certame em igualdade de condições com os demais candidatos cotistas e prosseguindo nas demais etapas no caso de êxito até sua nomeação e posse” (eDOC 4 – ID: cc342c0e)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.07.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1385962 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.10.2022 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. ETNIA. AUTODECLARAÇÃO DO CANDIDATO. CONDIÇÃO CORROBORADA POR PROVA DOCUMENTAL. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de cláusulas editalícias, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”(ARE 1.372.994-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 20.06.2022 – grifo nosso).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente